Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718959-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: NOVA ERA SACOLAO E MERCEARIA LTDA, LUIZ ANTONIO TAFFNER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0713474-85.2024.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante se abstenha de cobrar as faturas emitidas em 16/10/2023, 13/11/2023 e em 12/01/2024; de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade de propriedade do agravado e de promover novas restrições relativas aos mesmos débitos em discussão, além de promover a baixa dos protestos efetuados em desfavor da parte autora Em suas razões recursais, a agravante narra que em 9/5/2022, houve fiscalização na unidade consumidora, tendo a parte agravada sido autuada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em razão de um desvio embutido na parede. Após a confirmação da existência de uma irregularidade, foi realizado o cálculo do consumo a ser recuperado, de modo que se mostra devido o procedimento adotado e a cobrança de recuperação. Diz que, estando a parte inadimplente, a suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, o protesto da dívida e a restrição cadastral são medidas permitidas pelo ordenamento jurídico pátrio. Assinala que o valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido porque fixada em valor desproporcional e pode ocasionar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando a tutela de urgência. Subsidiariamente, sejam as astreintes minoradas. Preparo recolhido no ID 58929539. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Transcrevo em parte a decisão agravada de ID 193373931, autos de origem Firmo a competência do Juízo. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Cuida-se de ação em que o 1o autor, atuante no ramo alimentício, relata que realiza suas atividades nos lotes 05, 06 e 13 da QR 429, Conjunto 13 de Samambaia/DF, mas que cada um deles permaneceu com seus registros individuais de energia - estando o 13 em titularidade do 2o autor, sócio proprietário e administrador. No entanto, conta que em ato fiscalizatório promovido pela ré em 09/05/2022, a despeito de ter sido exposta à concessionária a situação de utilização dos três lotes para a mesma atividade empresarial, a ré lavrou o Termo de Notificação – TN no. 18003, determinando aos autores “unificar as medições dos lotes em um só medidor de energia”. Dizem ainda que a requerida também lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no. 125851, no qual imputa aos requerentes um suposto “desvio embutido na parede do lote 13", efetuando o imediato desligamento e a retirada do medidor de energia elétrica daquele lote. Alegam que atenderam à determinação imposta e adotaram a unificação, com a instalação de novo medidor de energia no lote 13 e recolhimento dos medidores dos lotes 05 e 06. Não obstante, afirmam que foram surpreendidos com faturas dos lotes 05 e 06 e que a despeito de a ré ter informado em novembro de 2022 que seriam canceladas, continuou emitindo as cobranças, tendo realizado não só o protesto dos débitos como a negativação do nome dos dois autores. Prossegue relatando que a requerida passou a lhes cobrar por revisão de consumo em relação ao TOI supramencionado, em outubro de 2023, no montante de R$ 45.119,04, e que lhes enviou uma “Fatura Especial" em novembro de 2023, no valor de R$ 47.138,23, e, posteriormente, uma fatura relativa a janeiro de 2024, no valor de R$ 106.878,69. Por fim, contam que a ré emitiu reaviso de conta vencida, afirmando que a partir de 01/04/2024, os débitos existentes causariam corte no fornecimento de energia. Sustentam, portanto, a nulidade do TOI e a inexistência dos débitos lançados nas faturas emitidas em janeiro de 2024 e para os lotes 05 e 06 a partir de outubro de 2022. Requerem tutela provisória para suspensão da exigibilidade das faturas, a proibição de corte de energia na unidade consumidora e a baixa dos protestos e negativações em nome dos autores, sob pena de multa. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais verifico neste caso concreto. Quanto à probabilidade do direito, verifico que os autores apontam que realizaram a unificação dos medidores exigida pela ré e demonstraram resposta positiva da concessionária quanto a cancelar faturas relativas a setembro e outubro de 2022 (ID n. 192505832), o que demonstra cobrança indevida por parte da empresa em relação a unidades consumidoras atreladas aos autores, ainda que não se evidencie com exatidão a qual dos lotes se referem. O perigo de dano também está presente, uma vez que o fornecimento de energia elétrica é essencial, sobretudo no que tange à atividade empresarial dos autores, e em regra, só poderá ser suspenso em hipóteses excepcionais, sob pena de se violar a própria dignidade humana. Há, portanto, que se apurar o TOI e a exigibilidade das faturas relatadas na exordial sem que se coloque em risco de extremo prejuízo a atividade dos autores e o nome destes junto ao mercado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, ressalto que há possibilidade de retorno ao estado anterior em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para: a) suspender a exigibilidade das faturas emitidas pela ré em 16/10/2023, no valor de R$ 45.119,04 (ID n. 192505836) e em 13/11/2023, no valor de R$ 47.138,23 (ID n. 192505837), referentes ao TOI no. 125851, bem como da emitida em 12/01/2024, no valor de R$ 106.878,69 (ID n. 192505840); b) determinar à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia para as unidades consumidoras dos autores (lotes 05, 06 e 13 da QR 429, Conjunto 13 de Samambaia/DF) em razão do inadimplemento das referidas faturas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 para cada corte indevido comprovado nos autos; c) determinar à ré que promova a baixa dos três protestos demonstrados pelos autores em ID n. 192505834 - pág. 8, realizados em 28/12/2022 e 28/01/2023; d) determinar a baixa imediata das restrições cadastrais existentes em nome dos autores junto ao SPC/SERASA, incluídas pela ré nos valores de R$ 106.878,69 para o 2o autor, Luiz Antônio Taffner, e nos valores de R$ 474,64 e R$ 832,23 para o 1o, Nova Era Sacolão e Mercearia Ltda - EPP. A ré também deverá se abster de promover novas restrições relativas aos mesmos débitos, até decisão em contrário ou o julgamento da demanda, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada nova negativação indevida comprovada 1. Cobrança No caso, insurge-se a concessionária de energia agravante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante se abstenha de cobrar as faturas emitidas em 16/10/2023 e 13/11/2023, referentes ao TOI no 125851, bem como a fatura emitida em 12/1/2024; de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade de propriedade do agravado e de promover novas restrições relativas aos mesmos débitos em discussão em razão da não quitação dessas faturas. Sustenta o autor agravado a nulidade do TOI no 125851 elaborado a partir de suposta infração detectada nos lotes 05 e 06 em 9/5/2022, de modo que não se mostra devida a cobrança das faturas a partir de outubro de 2022. Do mesmo modo, inexistem débitos lançados nas faturas emitidas em janeiro de 2024. Lado outro, a concessionária ré defende a legalidade da cobrança e de seus consectários legais. Da leitura do caderno processual, em razão de ato fiscalizatório promovido pela ré em 09/05/2022 nos lotes 05 e 06, foi lavrado Termo de Notificação – TN no. 18003, determinando aos autores “unificar as medições dos lotes em um só medidor de energia”. Do mesmo modo, foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no. 125851 (ID 192505829, autos de origem), no qual imputa aos requerentes um suposto desvio embutido na parede da unidade, tendo havido o desligamento e a retirada do medidor de energia elétrica daquele lote. Ato contínuo, houve a unificação com a instalação do novo medidor de energia no lote 13 e o recolhimento dos medidores dos lotes 05 e 06, consoante ID 192505832, autos de origem. Na mesma oportunidade, a ré informou que as faturas dos meses de setembro e outubro de 2022 foram canceladas. Com efeito, como bem pontuou o juízo singular, resta evidente a probabilidade do direito, quando os autores agravados realizaram a unificação dos medidores exigida pela ré e comprovaram que a concessionária afirmou que as faturas relativas a setembro e outubro de 2022 haviam sido canceladas, o que demonstra cobrança indevida, além da conduta imprópria da concessionária, ao incluir os débitos pretéritos na fatura mensal de energia elétrica. Acerca do tema, cumpre trazer à baila a Resolução no 1000/2021 da Aneel, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos: I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II - não pagamento de serviços cobráveis; III - descumprimento das obrigações relacionadas ao oferecimento de garantias, de que trata o art. 345; ou IV - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica. § 1o A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local impede a suspensão do fornecimento, podendo a distribuidora cobrar pela visita técnica no caso de pagamento fora do prazo. § 2o Caso não efetue a suspensão do fornecimento após a notificação, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no art. 357. Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. Do mesmo modo, o perigo de dano há quando o fornecimento de energia elétrica é essencial, inclusive, considerando que a parte autora desenvolve atividades empresariais. Com efeito, como pontuado, a apuração do TOI e a exigibilidade das faturas em discussão devem ocorrer sem que ocasione risco e prejuízo à manutenção das atividades desenvolvidas pela parte. Assim, deve ser mantida a decisão agravada quanto ao ponto. 2. Astreintes. Valor Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Na hipótese, verifica-se que a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais). Com efeito, não se verifica a excessividade na referida fixação, uma vez que estamos diante de um caso em que a autora desenvolve atividades comerciais e a suspensão da energia elétrica e a negativação do seu nome irão comprometer o próprio exercício de sua atividade comercial. Portanto, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado, de modo a obrigar a concessionária de energia elétrica a cumprir o mais rapidamente a obrigação voltada aos cuidados da saúde da autora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO A PORTADOR DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1349036, 07094918620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Assim, pelo menos em sede de cognição sumária não há que se falar em reparos da decisão agravada. Nesta ilação, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, tenho como descabido o deferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Brasília, DF, 10 de maio de 2024 15:26:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador